Tribunal: TJSP
Processo: 1097079-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização - Procedência parcial - Cancelamento/atraso de voo - Manutenção não programada - Evento não enquadrado como excludentes diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 - Chegada ao destino final mais de vinte e cinco horas após o horário originalmente contratado - Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização - Procedência parcial - Cancelamento/atraso de voo - Manutenção não programada - Evento não enquadrado como excludentes diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 - Chegada ao destino final mais de vinte e cinco horas após o horário originalmente contratado - Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Prestação de serviço defeituoso caracterizado - Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral caracterizado - Quantum majorado - Adequação dos honorários advocatícios - Efeitos da pandemia COVID-19 é fato remetido à exigibilidade da condenação e não à caracterização e arbitramento de indenização por dano moral - Sentença parcialmente modificada - Recurso do autor parcialmente provido, e apelo da aérea desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097079-89.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante MAURO
SARTORI JUNIOR, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor, e negaram provimento ao apelo da aérea, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097079-89.2019.8.26.0100 -Voto no 14672 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1097079-89.2019.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: Mauro Sartori Junior e Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S.A.
Comarca: Barueri - 5a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Anelise Soares
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14672
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização -
Procedência parcial - Cancelamento/atraso de voo - Manutenção
não programada - Evento não enquadrado como excludentes diante
do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 - Chegada ao destino
final mais de vinte e cinco horas após o horário originalmente
contratado - Descumprimento do regramento previsto na
Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Prestação de
serviço defeituoso caracterizado - Evento que extrapola a seara do
mero dissabor - Dano moral caracterizado - Quantum majorado -
Adequação dos honorários advocatícios - Efeitos da pandemia
COVID-19 é fato remetido à exigibilidade da condenação e não à
caracterização e arbitramento de indenização por dano moral -
Sentença
parcialmente
modificada
-
Recurso
do
autor
parcialmente provido, e apelo da aérea desprovido, e majorados
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
Recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls. 88/91,
proferida em 22/04/2020, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente a ação
de indenização por danos morais e condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$
5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente desde a
sentença e acrescida de juros de mora contados da citação, além do pagamento de custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelo do autor (fls. 93/107) arguindo preliminar com relação à
politização das decisões judiciais em razão da situação econômica do setor aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097079-89.2019.8.26.0100 -Voto no 14672 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
decorrente da pandemia causada pelo vírus COVID-19. Pede provimento para majoração
da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 e, também, da verba honorária, para o
percentual de 20%, ou em quantia suficiente para remuneração condigna do advogado.
Apelo da ré (fls. 111/134) arguindo, preliminarmente, necessidade
de afastamento da condenação por danos morais ou redução do valor arbitrado em virtude
do cenário mundial e a mitigação dos danos decorrente da crise causada pelo COVID-19;
que o cancelamento do voo decorreu de caso fortuito/força maior, por necessidade de
manutenção não programada da aeronave, sendo causa excludente da responsabilidade
civil, tendo prestado esclarecimentos e assistência adequada; inocorrência do dano moral e
a necessidade de redução do valor da condenação por adequação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Pede provimento.
Contrarrazões somente do autor a fls. 140/153.
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação das autoras, interposta
em 15/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 108/109). A apelação da aérea, interposta em
18/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 135/136).
O autor alega ter adquirido junto à companhia aérea ré, passagem
aérea no trecho Fernando de Noronha/Belo Horizonte do dia 20/04/2019, conforme o
percurso: saída de Fernando de Noronha às 11h10min e chegada em Recife às 13h45min,
com partida às 17h40min para chegada em Belo Horizonte às 20h20min.
Incontroverso nos autos que o voo originalmente contratado foi
cancelado em razão de manutenção da aeronave, conforme declaração de fls. 17, sendo o
autor realocado em outro voo da mesma companhia para o dia seguinte, 21/4/2019, com
nova parada, conforme o percurso informado: embarque em Fernando de Noronha às
12h15min, chegando em Recife às 13h16min, decolando às 16h55min com destino a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097079-89.2019.8.26.0100 -Voto no 14672 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
Vitória, chegando às 19h15min, partindo às 20h23min para chegada em Belo Horizonte às
21h20min; verifica-se atraso de 25 horas em relação ao voo originalmente contratado.
A relação existente entre a passageira e empresa de transporte aéreo
encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a incidência de suas
normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o regramento específico do CC,
artigos 734 a 742, e do CBA.
O cancelamento é inequívoco, a tanto colacionando a ré print do
site da ANAC (fls. 42 e 119) em que consta o cancelamento por motivos técnicos
operacionais; todavia, argumenta a ré que “a aeronave em questão não poderia seguir
viagem enquanto não recebesse a devida manutenção, sob pena de colocar em risco a
segurança e integridade física dos passageiros e tripulantes. Não há absolutamente
nenhuma possibilidade de se colocar em operação aeronave, enquanto não sanado defeito
técnico, imprevisto e invencível. Nestes casos, imperativo que a aeronave seja submetida à
manutenção técnica não programada” (fls. 120). Esta manutenção não conta com a
necessária prova, de forma que problema técnico na aeronave pode ser excepcionalmente
excluído do fortuito interno quando incomprovado ou quando exceda a 04 horas (neste
caso concreto a realocação foi para voo do dia seguinte); nesses casos são ocorrências que
decorrem do risco inerente ao negócio explorado pelas empresas aéreas. Não há nessa
situação caracterização da excludente da responsabilidade objetiva do transportador de
pessoas, por força maior, consoante CC, art. 734 e 737, ou diante dos termos do que dispõe
o art. 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a transportadora
objetivamente, consoante prevê expressamente o caput da disposição:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição ou riscos”.
E o artigo 21 da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097079-89.2019.8.26.0100 -Voto no 14672 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação,
reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I atraso de voo
por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;
II cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III preterição de
passageiro; e IV perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com
conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da
perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o
transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo
atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente
contratado”. (g).
No caso, o cancelamento/atraso do voo importou em chegada ao
destino 25 (vinte e cinco) horas após o originalmente contratado, acarretando em espera
que ultrapassou período de 4 horas da regra administrativa acima, período de tempo este
que se considera o adequado e razoável para soluções técnicas, cujo exagerado decurso
impõe reconhecer que a aérea não deu integral cumprimento à normativa ANAC, cuja
interpretação é de realocação para voo em seguida ao vencimento daquele enfocado
período, atraindo em decorrência obrigação de indenizar.
E, nem pelo disposto nos artigos 26 e 27, também da Resolução
400/2016, da ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, assim
como preterição de passageiro, que está assegurado ao passageiro direito de receber do
transportador a devida assistência material:
“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos
seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; III -
interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro”. “Art. 27. A
assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e
deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de
espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas
abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097079-89.2019.8.26.0100 -Voto no 14672 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta. § 1o O transportador poderá deixar de
oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na
localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta. § 2o
No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e
de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a
assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida
independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída
por acomodação em local que atenda suas necessidades e com
concordância do passageiro ou acompanhante. § 3o O transportador poderá
deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela
reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e
horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da
passagem aérea”
Fato é que cumpre à companhia aérea o dever de prestar toda a
assistência necessária aos seus passageiros, como facilidade de comunicação, alimentação
e acomodação em local adequado.
No caso, conquanto tenha a ré prestado assistência ao autor, a
realocação ocorreu para voo no dia seguinte, agregando parada não contratada em Vitória.
O contexto fático demonstra e prova que a aérea, desrespeitando o
regramento administrativo posto pela ANAC, tendo em vista a chegada ao destino 25
(vinte e cinco) horas depois do originalmente contratado, falhou na prestação de seus
serviços, dando causa ao ocorrido que ultrapassou a seara do mero aborrecimento,
inegáveis os reflexos negativos no íntimo da pessoa, posta a desconforto, intranquilidade,
angústia, aflição, e profundo aborrecimento, resultando caracterizado induvidoso dano
moral que se aquilata inclusive pela regra da experiência comum do NCPC, artigo 375,
passível da indenização que assegura a CF, artigo 5o, X, de responsabilidade e obrigação da
transportadora.
Neste sentido, precedentes da Corte em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097079-89.2019.8.26.0100 -Voto no 14672 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
“Apelação Transporte aéreo nacional Atraso de voo e perda de conexão
Ação indenizatória Sentença de acolhimento do pedido Irresignação
improcedente Atraso na viagem de mais de 10 horas Aplicação das regras
estabelecidas nos arts. 12, 20 e 21 da Resolução no 400 de 13.12.16 da
ANAC, arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, e art. 741 do
CC Descumprimento pela transportadora ré, que não ofereceu assistência
adequada aos passageiros autores, principalmente em termos de
fornecimento de alimentação Irrelevante, diante desse contexto, a causa do
atraso Ilícito caracterizado Bem reconhecida a responsabilidade da
transportadora ré pelos fatos Inequívoco o dano moral disso proveniente,
sobretudo porque, entre os autores, havia uma criança de apenas sete anos
de idade Indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 10.000,00 para cada
autor) não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.
Dispositivo: Negaram provimento à apelação.” (Apelação n o
1064821-24.2017.8.26.0576, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a
Câmara de Direito Privado, DJ 14/03/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Atraso de voo Necessidade de
manutenção - Falha na prestação do serviço Violação do dever de
segurança e pontualidade Atraso de sete horas Indenização fixada em R$
8.000,00 em sua totalidade Juros de mora que incidem desde a data da
citação Recurso improvido” (Apelação no 1032460-87.2018.8.26.0100, Rel.
J. B. Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, DJ 18/02/2019).
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), exacerbado pelo total de horas de atraso, bem como os princípios
do desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a
moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, o valor segue majorado
para R$ 8.000,00, pois que se revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto,
e incapaz de causar enriquecimento indevido para aquele que o recebe e de causar grande
impacto econômico financeiro para aquele que tem o dever de indenizar, guardando
proporcionalidade com o dano moral suportado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097079-89.2019.8.26.0100 -Voto no 14672 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
8
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de débitos
judiciais a partir da data deste arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de
mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação (CC,
artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do contrato
de transporte.
No tocante à verba honorária, o art. 85, § 2o, do NCPC dispõe que
os honorários de sucumbência deverão ser fixados no mínimo de 10% e o máximo de 20%,
atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço e a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, e neste caso devendo incidir sobre o valor da condenação, que é o proveito obtido
na ação/recurso.
Assim, considerando o trabalho em ambas as instâncias, majora-se
o percentual a 20%, a fim de inibir aviltamento da profissão da advocacia.
Por fim, a argumentada situação decorrente da pandemia do
COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da condenação, não sendo
elemento a influir no regime de arbitramento da indenização por dano moral.
A sentença é modificada para majoração do valor indenizatório por
dano moral e com relação ao percentual fixado para verba honorária; no mais, é mantida
também pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097079-89.2019.8.26.0100 -Voto no 14672 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
9
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do autor, e nego provimento ao apelo da aérea.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)